Tribunal: TJSP
Processo: 2096125-98.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Marcelo Gordo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000393189
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no 2096125-
98.2020.8.26.0000, da Comarca de Guarulhos, em que é impetrante ALEQUES RAMOS
DA CRUZ e Paciente DANIEL DE SOUZA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram. V. U.,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA SILVA
(Presidente sem voto), FRANÇA CARVALHO E CARDOSO PERPÉTUO.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
MARCELO GORDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2096125-98.2020.8.26.0000 -Voto no 15417
2
Voto no 15.417
Habeas Corpus no 2096125-98.2020.8.26.0000
Habeas Corpus
Writ não instruído com peças
essenciais à compreensão da dita ilegalidade -
Ordem não conhecida.
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pelo Dr. Aleques
Ramos da Cruz, advogado, em favor de Daniel de Souza Silva, visando pôr fim a
constrangimento ilegal tido por imposto pelo MM. Juiz de Direito da 6a Vara Criminal da
Comarca de Guarulhos, que decretou a prisão preventiva do paciente pela suposta prática
do crime de furto.
Sustenta, em síntese, o desacerto da medida eleita, uma vez mal fundamentada
a decisão e ausentes as hipóteses ensejadoras da prisão cautelar. Ressalta que o paciente é
primário, não registra maus antecedentes, e que a autoridade coatora se pautou na
condenação de um homônimo para indeferir a liberdade provisória. Pleiteia, pois, a
imediata soltura do paciente e, ao final, a concessão da ordem (fls. 01/11).
É o relatório.
O pedido não comporta conhecimento, razão pela qual devido o julgamento da
impetração, dispensada a requisição de informações e o parecer da d. Procuradoria Geral de
Justiça, em homenagem ao princípio da celeridade.
No particular, o writ não veio instruído com peças essenciais à perquirição da
aludida ilegalidade. Com efeito, à impetração não fora acostado documento algum; sequer
cópia da decisão combatida.
É cediço que não há para o habeas corpus previsão de peças obrigatórias que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2096125-98.2020.8.26.0000 -Voto no 15417
3
devem acompanhar a impetração para viabilizar seu processamento. Imprescindível,
contudo, seja minimamente instruído, ao menos com cópia do ato ao qual se quer
impugnar, o que não se providenciou no caso em apreço.
Nesse sentido:
“Habeas Corpus Impetração não instruída com os documentos
necessários
para
análise
da
ocorrência
de
suposto
constrangimento ilegal
Hipótese de não conhecimento da
ordem.” (negritou-se)
(TJSP; Habeas Corpus Criminal 2163747-05.2017.8.26.0000;
Relator (a): Ivo de Almeida; Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito
Criminal; Foro de Itapetininga
1a Vara Criminal; Data do
Julgamento: 05/11/2017; Data de Registro: 08/11/2017)
“Ação de habeas corpus questionando a decisão que indeferiu
pedido de liberdade provisória. Impetração não instruída com
cópia da referida decisão. Ao impetrante cabe o ônus da prova.
Impossibilidade de se verificar eventual ilegalidade. Ordem
denegada.” (negritou-se)
(TJSP; Habeas Corpus Criminal 2035362-44.2014.8.26.0000;
Relator (a): Penteado Navarro; Órgão Julgador: 9a Câmara de
Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 19a Vara
Criminal; Data do Julgamento: 10/07/2014; Data de Registro:
15/07/2014)
Trata-se, enfim, de exigência inerente ao âmbito de cognição do habeas corpus,
incompatível com dilação probatória, a impor seja a impetração instruída com documentos
suficientes à comprovação da aludida ilegalidade.
Ressalte-se, por oportuno, que a transcrição de parte da decisão impugnada no
corpo da impetração não se mostra suficiente para o seu processamento, porquanto não
permite aferir se o decisum foi reproduzido fiel e integralmente.
Não se conhece, por isso, da impetração.
MARCELO GORDO
Relator